Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-08.2022.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000109-08.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (APELADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE GRÃOS JÁ CONSTRITOS FAVOR DA APELANTE AMAGGI – ACORDO ENTABULADOS PELAS PARTES DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 50% DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA RECURSAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - RECURSO PROVIDO.

I - Diversamente do entendimento do Juiz de piso, não se observa a participação da ora apelante na formulação do acordo judicial junto aos autos da Execução de no 1001127-69.2019.8.11.0078, que culminou na liberação da constrição dos grãos, e na perda do objeto da presente ação de Embargos de terceiro.

II - Nos termos do artigo 85, § 10o, do CPC, quanto houver perda do objeto o ônus da sucumbência deve recair em quem deu causa ao processo.

III - Na hipótese sub judice, apelada/ AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP, ao indicar inadequadamente a constrição dos grãos, motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro e por isso deve arcar com a verba honorária, bem como pagar as despesas processuais.

IV - frente ao principio da causalidade, a sentença deve ser reformada para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA contra a sentença de proferida pela MM. Juiz de Direito da Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000109-08.2022.8.11.0078, que a ora apelante ajuizou em face de AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, o Juízo do feito julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao entendimento operou-se a perda do objeto, condenando a ora apelante ao pagamento de 50% das despesas processuais remanescentes, bem como excluindo a condenação do pagamento de honorários.

Verifico que na sentença dos autos da Execução no 1001127-69.2019.8.11.0078, este juízo esclareceu o seguinte:

Acerca do terceiro interessado Amaggi Exportação e Importação – LTDA, verifico que compôs o instrumento particular anexado ao id 90384184 na qualidade de compradora, participando diretamente do cumprimento do acordo.

Nesse contexto, verifico que a Embargante i) participou diretamente do acordo que extinguiu a execução principal, ii) comprou o produto objeto do referido instrumento e ainda iii) teve ciência que não haviam disposições acerca de honorários advocatícios.

Portanto, em que pese haja a perda do objeto nestes autos, não vislumbro razoabilidade na aplicação do art. 85, §10, do CPC, pelo fato da perda ter ocorrido em virtude de acordo (processo no 1000759-89.2021.8.11.0078) e não pela vontade de somente uma das partes. Ademais destaco que tanto a Embargante como a Embargada participaram da avença e possuíam interesse na solução da demanda, o que impossibilita a condenação em honorários.

Quanto a petição do terceiro interessado Sr. Cezário Sapiaginsky (id 95336466), saliento que a extinção do objeto principal (execução) causa também efeitos secundários, como por exemplo a garantia da execução, que também deixam de existir. Diante deste efeito lógico e basilar do processo civil, não há necessidade de haver a expressa retirada do encargo de depositário fiel, sendo suficiente apenas o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a demanda executória.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Não há condenação em honorários advocatícios, conforme mencionado na fundamentação acima.

Irresignada, a apelante/autora AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em suas razões recursais, aduziu que o D. Juízo a quo, sem considerar que a ação perdeu seu objeto, por causa de fato superveniente, uma vez que a Apelada deu causa a propositura da presente ação de embargos de terceiro, e posteriormente realizou acordo com os Terceiros Interessados que findou a Execução em apenso, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Aduziu que os presentes Embargos de Terceiro se fizeram necessários em face a constrição indevida de 1.901 (mil novecentas e uma) sacas de 60 kg de soja realizados pela Apelada AGRO FORT em face ao Terceiro Interessado Cezário, nos autos da Execução de no 1001127-69.2019.8.11.0078, soja esta constituída de penhor em favor da Apelante AMAGGI devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, portanto oponível perante terceiros.

Que por força da composição entre a Apelada AGRO FORT e o Terceiro Interessado e sua informação nos autos da presente lide, a ora Apelante AMAGGI peticionou requerendo o reconhecimento da perda do objeto deste processo e a condenação da Apelada AGRO FORT ao pagamento das custas e honorários processuais, tendo em vista que deu causa a constrição indevida.

Que em momento algum participou do acordo firmado entre a Apelada AGRO FORT e Terceiro Interessado Cezário Sapiaginsky, e tampouco adquiriu o produto (soja) objeto dos embargos de terceiros, tendo em vista que a referida soja, componente da presente lide, encontrava se depositada na Apelante AMAGGI, que figurava, até então, na qualidade de fiel depositária do bem, à disposição do Juízo de Piso.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenar a Apelada AGROFORT ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do Art. 85, §2o e 10o do CPC, bem como ao pagamento das custas finais, alegando que recaí sobre a embargada o princípio da causalidade, já que foi quem deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

Houve apresentação de contrarrazões, opugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pela AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA contra a sentença de proferida pela MM. Juiz de Direito da Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000109-08.2022.8.11.0078, que a ora apelante ajuizou em face de AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, o Juízo do feito julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao entendimento operou-se a perda do objeto, condenando a ora apelante ao pagamento de 50% das despesas processuais remanescentes, bem como excluindo a condenação do pagamento de honorários.

Pois bem,

Recorre a autora/ AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aduzindo em síntese, que o ajuizamento dos embargos de terceiro foi em razão da apelada/AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ter efetuado constrição indevida de 1.901 (mil novecentas e uma) sacas de 60 kg de soja, em face ao Terceiro Interessado Cezário, nos autos da Execução de no 1001127-69.2019.8.11.0078, soja esta constituída de penhor em favor da Apelante AMAGGI devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, portanto oponível perante terceiros.

Nesse sentido, nos termos art. 85, § 10o do CPC, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

O mencionado artigo estabelece a teoria da causalidade, em que deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente, ou como no presente caso, quem ocasionou a oposição dos Embargos de Terceiro.

Analisando os autos, verifico que resta evidente, que o fim dos Embargos de Terceiro decorreu dessa desconstituição do sequestro judicial efetivado sobre o produto objeto da presente demanda.

Ainda, diversamente do entendimento do Juiz de piso, não observo a participação da ora apelante na formulação do acordo judicial junto aos autos da Execução de no 1001127-69.2019.8.11.0078, que culminou na liberação da constrição dos grãos, e na perda do objeto da presente ação de Embargos de terceiro.

Ademais, verifico que instada a se manifestar, a empresa ora apelante, requereu a “extinção da presente lide nos termos do Artigo 485, IV do Código de Processo Civil, em face da perda de seu objeto pela ocorrência de um fato superveniente (a extinção o processo principal - Execução de no 1001127-69.2019.8.11.0078), condenando a Embargada AGROFORT, conforme determina o Artigo 85, § 2o e 10o do mesmo Códex, ao pagamento de honorários de sucumbência a serem fixados 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, bem como a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do Artigo 90 do CPC”.

Dessa forma, para o deslinde da questão, deve-se observar o que orienta o princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Na hipótese sub judice, apelada/ AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP, ao indicar inadequadamente a constrição dos grãos, motivou o ajuizamento dos Embargos de Terceiro e por isso deve arcar com a verba honorária, bem como pagar as despesas processuais.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA NA EXECUÇÃO - VERBAS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE EMBARGADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC)- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A posterior substituição da penhora na Execução causa a perda superveniente do interesse de agir nos Embargos de Terceiro em que se pretendia desconstituí-la.
Se a parte embargada motivou o ajuizamento da demanda, indicando bem de família à penhora, deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios (princípio da causalidade).
” (TJMT, Ap 148721/2017, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESISTENCIA DA PENHORA PELO EMBARGADO – PERDA DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBENCIA – TEORIA DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO DESISTENTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 85, § 10o, do CPC, quanto houver perda do objeto o ônus da sucumbência deve recair em quem deu causa ao processo.
Sendo o embargado desistente da penhora, pugnando somente após a oposição dos Embargos de Terceiro, é ele quem deu causa a oposição, devendo arcar com a sucumbência além dos honorários advocatícios os quais devem ser fixados diante do trabalho realizado.

Com isso, a verba honorária é devida à embargante/apelante.

Isto posto, frente ao principio da causalidade,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a parte apelada a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023